Tribunal: TJPA
Processo: 0801078-63.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9258 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801078-63.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: RAIMUNDA MEDEIROS KIKUCHI

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM COM PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO QUE ARBITROU COMO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS O QUANTUM APRESENTADO PELO EXPERT. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 07 a 16 de novembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator ao Id. 8580406, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem com Pedido de Liminar (Processo nº 0801193- 44.2019.8.14.0015), movida em face de
RAIMUNDA MEDEIROS KIKUCH.

Inconformada, a agravante alega preliminarmente da nulidade da decisão e violação do CPC, art. 932, IV, que estabelece rol taxativo para hipóteses de julgamento monocrático.

Alega ainda que o valor dos honorários fixados, no montante de R$ R$ 8.181,00 (oito mil, cento e oitenta e um reais), se mostra excessivo, porquanto o laudo a ser produzido nos autos é de complexidade média, a área é de fácil acesso, bem como muito vizinha e semelhante às demais áreas a serem avaliadas, para as quais foram fixados valores de honorários periciais muito inferiores; que a área da GLEBA 9 é de dimensão significativamente inferior às demais, não subsistindo motivos robustos que justifiquem tamanho valor.

Aduz que não foram devidamente analisados todos os argumentos deduzidos pela agravante, uma vez que se observados fossem, haveria de ser adotado entendimento diverso, tal como o entendimento adotado na apreciação do pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, da relatoria da Des. Rosileide Cunha (Processo nº 0800901-02.2022.8.14.0000), a qual fundamentou o acolhimento do pedido subsidiário à nomeação de outro perito.

Por tais motivos, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de que seja sobrestada as determinações judiciais do juízo a quo, de modo que seja determinada a suspensão do levantamento do valor já depositado em juízo pelo perito nomeado.

Subsidiariamente, requer a nomeação de outro perito para exercício do encargo e apresentação de nova proposta.

Diante do exposto, requer o “
recebimento e provimento do presente Agravo Interno (intimando a parte contrária para respondê-lo, se quiser, devendo, após a oportunidade de retratação por V. Exa.). De igual modo, o presente recurso deve ser incluído na pauta de julgamento deste E. Tribunal, com o consequente provimento do Agravo interposto e deve o Órgão Colegiado reformar a decisão para admitir o recurso concedendo todos os pedidos ali formulados, e dar total provimento ao Agravo. Por fim, nos termos do CPC, art. 1.021, deve o presente Agravo Interno ser recebido e provido”.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 9361445.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Inicialmente, em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo CPC para julgar monocraticamente o recurso não se restringem ao art. 932, inciso IV e IV, estando inclusas também as situações previstas no Regimento Interno do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do TJ/PA dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XI, d, do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático. Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão monocrática e almejar pronunciamento colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja Agravo Interno.

Assim, rejeito a arguição de nulidade da decisão agravada.

A posteriori, do exame das razões recursais e documentação existente nos autos, vislumbra-se que a retórica utilizada pelo agravante não abala os fundamentos da decisão agravada.

Isso porque, na fixação dos honorários do perito nomeado para atuar no feito, o juiz deve sopesar fatores de relevância, como a dificuldade do trabalho, tempo consumido, condição financeira das partes, natureza da ação e seu valor, de forma a chegar a um justo resultado.

Compulsando os autos (ID. 40137938 dos autos de origem), verifica-se que a proposta de honorários realizada pelo expert veio devidamente discriminada e baseada em critérios objetivos relativos às horas trabalhadas para a realização do serviço e apresentação do laudo.

Desse modo, em que pese as alegações do recurso, a estimativa apresentada pelo perito não se mostra excessiva e, embora desafiadora a tarefa de fixar o valor do trabalho pericial, é possível, diante do cenário exposto, observar que o valor estimado e fixado pelo juiz está de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e que bem remunera o trabalho a ser realizado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.

1. O Tribunal a quo consignou expressamente que a atuação dos peritos foi adequada, tendo observados os parâmetros técnicos, além de responder os questionamentos das partes e do juízo. A corte de origem anotou (fls. 841-845): "O laudo, materializado em 51 páginas [19] , responde a todos os quesitos e apresenta, em capítulo próprio, ?soluções possíveis quanto ao acesso de veículos?. Não se vislumbra, aí, nenhuma atuação dos profissionais que extrapole o múnus para o qual foram nomeados, nem de longe transparecendo que se arrogaram nas vestes de conciliadores. (...) O art. 473, § 2º, do CPC/2015 veda o perito de ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia, mas nada indica que tenha sido violada tal diretriz. Quando apresentadas alternativas ou registrado que? é entendimento dos peritos? não se lançou simples? opinião pessoal? apenas afirmativas técnicas adstritas ao objeto da perícia. (...) Em nenhum momento, porém, houve proposta de acordo, carecendo de sentido as alegações do Município à margem dos arts. 167, § 5º, e 172 do CPC/2015 [20].

Quanto ao argumento da Cdurp de suposta inobservância dos requisitos do art. 473, III e IV, do CPC/2015 [21], tampouco tem razão. (...) A alegação de inconclusividade do laudo, também é genérica. Não foi apontada uma resposta que careça de conclusão, nenhum exemplo extraído de todo o documento, de 51 páginas. O laudo foi elaborado dentro das balizas dos arts. 464 e ss. do CPC/2015 (...)". Não há como rever o conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido em sentido contrário ao defendido pela parte agravante.

Incidência do óbice da Súmula 7/STJ.

2. Com relação à alegada excessividade dos honorários perícias, não se pode conhecer da irresignação, pela incidência da Súmula 284/STF.

O art. 1.034 do CPC/2015 não possui comando normativo capaz de sustentar a tese de que o valor fixado a título de honorários periciais seria excessivo, o que demonstra que a argumentação presente no apelo excepcional é deficiente.

3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1850014/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 10/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PRETENDIDA REDUÇÃO DO QUANTUM. OBSERVÂNCIA DOS VALORES PREVISTOS NA RESOLUÇÃO 558/2007, DO CJF . FALTA DE IMPUGNAÇÃO, NO RECURSO ESPECIAL, DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO COMBATIDO, SUFICIENTES PARA A SUA MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

I. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.

II. Não merece prosperar o Recurso Especial, quando a peça recursal não refuta determinado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a sua manutenção, em face da incidência do enunciado da Súmula 283 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles"). No caso, a parte recorrente deixou de impugnar o fundamento do acórdão recorrido, no sentido da inaplicabilidade, na hipótese, dos valores constantes da Resolução 558/2007-CJF, porquanto seria destinada aos feitos que tramitam sob os auspícios da assistência judiciária, o que não seria o caso dos autos. Incidência da Súmula 283/STF.

III. Ademais, tendo o Tribunal de origem concluído pela proporcionalidade do valor fixado a título de honorários periciais, "considerando o local de realização da perícia, a natureza, a complexidade e o tempo necessário para sua efetivação, bem como que o perito judicial despenderá o mesmo trabalho e mesmo tempo independentemente da área a ser periciada", entender de forma contrária demandaria o reexame do conteúdo fáticoprobatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 07/STJ.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Corte: STJ, AgRg no AREsp 493.919/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/06/2014; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 512.908/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/08/2014.

IV. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 578.364/RN, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)

Ademais, como bem ressaltado pelo juízo a quo, a comparação de valores de uma perícia com outras realizadas em procedimentos de servidão, de igual modo, não figura como parâmetro mais adequado para se estabelecer o valor do quantum a ser estabelecido para a prova pericial, tendo em vista que, indubitavelmente, cada perícia possui especificidade que lhe é inerente, possui peculiaridades que lhe são próprias, como local a ser realizada, metodologia de trabalho, custos operacionais etc.

Mais conveniente, assim, que dada a efetiva extensão e complexidade dos trabalhos a serem realizados nos autos, remanesça o arbitramento dos honorários do perito nomeado a atuar no processo, no montante fixado pela r. decisão atacada.

Nesse cenário, não constatando, de pronto, a presença dos requisitos necessários à concessão da medida pleiteada.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/11/2022